Tribunal: TJBA
Processo: 8001386-08.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001386-08.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: ALEXSANDRA SANTANA DA CUNHA PINTO

Advogado(s)
:
ANNA PAULA MACEDO SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
Direito Do Consumidor E Bancário. Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato De Empréstimo Pessoal Não Consignado. Juros Remuneratórios. Abusividade Configurada. Discrepância Manifesta Em Relação À Taxa Média De Mercado Divulgada Pelo Banco Central. Limitação Devida. Repetição Do Indébito Na Forma Simples. Dano Moral Não Configurado. Recurso Conhecido E Não Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a abusividade das taxas de juros remuneratórios em dois contratos de empréstimo pessoal e determinando a sua limitação à taxa média de mercado, com a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem a realização de perícia contábil; (ii) a petição inicial é inepta por ausência de indicação do valor incontroverso; (iii) as taxas de juros pactuadas, superiores a 20% ao mês, são abusivas, frente à média de mercado de aproximadamente 7% ao mês; e (iv) é cabível a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e inépcia da inicial, ante a suficiência da prova documental e o atendimento aos requisitos do art. 330, § 2º, do CPC.

4. A revisão de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, quando a abusividade for cabalmente demonstrada (Tema Repetitivo 27 do STJ).

5. No caso concreto, a taxa contratada supera em quase três vezes a média de mercado para operações da mesma natureza, o que configura vantagem manifestamente excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, IV, do CDC).

6. Manutenção da restituição simples em razão de as cobranças serem anteriores a 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do STJ (EAREsp 676.608/RS).

7. Manutenção da improcedência dos danos morais, por se tratar de controvérsia estritamente contratual sem ofensa a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8001386-08.2025.8.05.0043
, em que figuram como apelante
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como apelada,
ALEXSANDRA SANTANA DA CUNHA PINTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.